Tribunal: STF
Processo: AI 776097
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de concordância entre a petição encaminhada por fax e a original. Litigância de má-fé não caracterizada. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não deve haver discordância entre o documento remetido por fax e o original entregue em juízo, uma vez que a petição enviada por fax é utilizada na verificação da tempestividade e da regularidade formal do recurso.



    2. A aparente falha na transmissão não caracteriza a conduta de má-fé prevista no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.800/99.



    3. Inesistência, ademais, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração rejeitados.